Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. ApCri 0714630-84.2019.8.07.0001 Recorrente CARLOS ANDRÉ RIBEIRO XAVIER Recorrido MPDFT VISTOS, etc. Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANDRÉ RIBEIRO XAVIER em face de sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (ID 14512400). O apelante, por meio de seu advogado constituído (procuração ID 14512316), pleiteou a desistência do recurso (ID 20090206). Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, a desistência é cabível em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Assim sendo, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 88, inciso VIII, do RI/TJDFT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator